Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA AFASTADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor distrital contra sentença proferida em ação de conhecimento movida pelo Distrito Federal, que julgou procedente o pedido para condená-lo à restituição de R$ 155.844,56, valor recebido indevidamente entre outubro de 2019 e novembro de 2020, período em que esteve em licença sem remuneração, nos termos do art. 487, I, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a restituição ao erário dos valores pagos ao servidor durante o período de licença sem remuneração; (ii) averiguar a presença ou ausência de boa-fé objetiva que justificasse a inexigibilidade de devolução; (iii) examinar a correção da metodologia aplicada para cálculo de juros de mora e correção monetária.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao dispor sobre a devolução de valores pagos indevidamente, a LC 840/2011, atualmente vigente, estabelece, em seu art. 120, que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
4. O tema relativo ao dever de restituição de pagamentos indevidos ao servidor público deu origem a dois precedentes qualificados, proferidos pelo c. STJ. 4.1.Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531). 4.2.Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009).
5. Configurada a má-fé do servidor no recebimento de valores relativos à licença sem remuneração no período de outubro/2019 a novembro/2020, justifica-se a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. A correção monetária deve incidir desde a data do recebimento indevido, conforme o caráter reparatório da medida, observando-se o IPCA-E até novembro de 2021 (Tema 905/STJ) e, a partir de então, a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, e da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022.
7. Os juros de mora incidem a partir da notificação no processo administrativo ou, na sua ausência, da citação válida, nos termos do art. 397 do Código Civil.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O servidor público que recebe valores indevidos durante licença sem remuneração, com ciência inequívoca da irregularidade, está obrigado à restituição ao erário, por ausência de boa-fé objetiva.